Tribunal: STF
Processo: ARE 1598151
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULO DA TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO – TJLP NO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – JCP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. PARÂMETRO UTILIZADO PARA CÁLCULO DA TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) NO PAGAMENTO DE JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL PARA O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO SUCESSIVO. DESPROVIMENTO. 
1. DROGARIAS PACHECO S/A interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO II o reconhecimento do direito de deduzir juros sobre o capital próprio limitados à variação da Fórmula TLP, abstendo-se a D. Autoridade Impetrada de impor quaisquer sanções à Impetrante em razão disso (uma vez que essa é a taxa que corresponde a TJLP-1994 sem as indevidas reduções causadas pela MP 1.921-99), independente de eventualmente os JCP serem extintos, e, ainda, sem qualquer limitação temporal, podendo, inclusive, realizar o cálculo dos JCP nos moldes aqui pleiteados para os anteriores à impetração do presente Writ e, com mais razão, para os anos seguintes à esta propositura, com a devida atualização pela taxa Selic, também abstendo-se a D. Autoridade Impetrada de impor quaisquer sanções à Impetrante em razão disso, independente de eventualmente os JCP serem extintos. 
2. O Juízo a quo denegou a segurança sob o argumento de que inexiste dispositivo legal capaz de amparar a pretensão da impetrante de deduzir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL juros sobre o capital próprio pagos com esteio na variação da Taxa de Longo Prazo, tratando-se de hipótese de benefício fiscal.
3. Insurge-se a Apelante em face do parâmetro utilizado para o cálculo da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que foi criada pela Medida Provisória nº 684/1994, sendo fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e divulgada por meio de Resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN). 
4. A sentença não merece reforma. 
5. A Taxa de Juros de Longo prazo foi criada pela Medida Provisória nº 684/1994, sendo fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e divulgada por meio de Resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN). 
6. A dedutibilidade dos JCP foi estabelecida no art. 9º da Lei 9.249/95 até o limite da variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (‘TJLP’) sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e que a legislação vigente na época da edição da Lei nº 9.249/95 estabelecia que a TJLP deveria ser calculada com base em parâmetros de mercado (ou seja, de acordo com a rentabilidade média dos títulos da Dívida Pública interna e externa). Essa regra era prevista no artigo 2º da Medida Provisória nº 684/94 que, posteriormente foi alterada pela Medida Provisória nº 1.921/1999, reeditada até a conversão na Lei nº 10.183/2001.
7. Os juros sobre capital próprio, sob o aspecto societário, configuram parcela do lucro distribuídos aos sócios ou acionistas, em razão do sucesso econômico e financeiro da empresa. 
8. Entretanto, a legislação tributária confere aos juros sobre capital próprio tratamento análogo ao das receitas financeiras, ou seja, são despesas para as pessoas jurídicas que os pagam e, por outro lado, tributáveis como renda dos beneficiários dos pagamentos. 
9. Está clara a intenção do legislador de incentivar a capitalização e desestimular o endividamento excesso das empresas ao permitir, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a dedução dos juros de capital próprio pagos aos acionistas ou sócios, na mesma forma das despesas financeiras. 
10. Assim, independentemente de se tratar de parâmetro substancialmente mais vantajoso para a remuneração do capital dos sócios e acionistas, fato é que inexiste dispositivo legal capaz de amparar a pretensão da impetrante de deduzir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL juros sobre o capital próprio pagos com esteio na variação da Taxa de Longo Prazo. Nessas circunstâncias, referendar o pleito formulado na inicial significaria atribuir ao Judiciário o papel de legislador positivo, violando frontalmente o princípio da separação de poderes. 
11. Portanto, estamos diante de incentivo fiscal (redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL), o que, por si só, afasta o êxito da pretensão da impetrante no sentido de aumentar o limite dedutível. 
12. Por sua vez, o artigo 111 do Código Tributário Nacional é expresso no sentido de que as normas que disponham sobre a exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente, razão pela qual não pode o Poder Judiciário aumentar ou diminuir índices com a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), sob pretexto de violação da capacidade contributiva, do não confisco ou qualquer outro princípio constitucional tributário, principalmente diante de um caso de benefício fiscal. 13. Sendo assim, ainda que supostamente inadequada a TJLP-1999 diante da criação, em 2017, da TLP pela Lei 13.483 (conversão da MP 777/17) para substituir a TJLP em sua  finalidade originária, não cabe ao Poder Judiciário restabelecer a TJLP-1994 pelos motivos já expostos.
14. Ademais, a questão discutida no presente feito é totalmente diversa daquelas discutidas no âmbito do RE 870.947 e da ADI 4.425, que cuidaram de índices utilizados em condenações em ações judiciais em todo o território brasileiro, bem como a disparidade de tratamento entre devedor público e devedor privado e não de benefício fiscal. 
15. O mesmo vale sobre o recurso extraordinário que versou sobre o Plano Verão, no qual se decidiu sobre a inconstitucionalidade da lei que implementou uma distorção sobre a base de incidência do IRPJ de modo que estaria tributando o patrimônio e não sua renda. 
16. Quanto à inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 1.921/1999, entendo que tal discussão perdeu a razão de ser a partir do momento em que foi convertida em lei (Lei 10.183/2001), após sucessivas reedições. Ademais, o próprio artigo 18, da Lei Complementar nº 95/1998 é expresso no sentido de que ‘eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para seu descumprimento’. 
17. Em suma, não há nas alterações da sistemática de cálculo da TJLP qualquer violação a dispositivos constitucionais, especialmente considerando os artigos 153, inciso III, e, 195, inciso I, ‘c’, da Constituição da República, que se referem, respectivamente, aos institutos de renda e lucro para efeitos tributários.
18. No que se refere à limitação temporal para o pagamento dos juros sobre capital próprio, esta Turma acompanha o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua inexistência. 
19. Entretanto, verifico que o reconhecimento da inexistência da limitação temporal para a distribuição dos juros sobre capital próprio é pedido sucessivo, no caso da procedência do pedido de distribuição dos JCP sem a observância da TJLP instituída pela Medida Provisória nº 1.921/1999. 
20. Sendo assim, apesar desta Turma entender pela possibilidade de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) sem a limitação temporal, devendo a sentença ser reformada neste ponto, a denegação da segurança deve ser mantida em razão do não acolhimento do pedido principal que é o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) sem as reduções causadas pela MP 1.921-99, independente de eventualmente os JCP serem extintos. 
21. Apelação da Impetrante desprovida” (fls. 9-10, e-doc. 127).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 156).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. IV do art. 150, o inc. III do art. 153, o inc. I do art. 155 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República.

Afirmou “pretende[r] que este E. STF reconheça a inconstitucionalidade de aplicação da TJLP-1999 para fins de cálculo dos JCP e, como consequência, assegure o seu direito líquido e certo de apurar e deduzir os JCP, sem qualquer limite temporal, com base na aplicação da Fórmula TLP (i.e., TLP sem qualquer ajuste – equivalente à TJLP-1994)” (fl. 15, e-doc. 174).

Sustentou que “as questões que são discutidas neste recurso estão relacionadas tão somente à inconstitucionalidade da aplicação da TJLP-1999 para fins fiscais, em especial no que tange à apuração e dedução dos JCP das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL – seja devido a questões formais atinentes à elaboração da norma jurídica, seja em razão de questões materiais relacionadas ao conteúdo da previsão legal e seus efeitos” (fl. 21, e-doc. 174). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 200).

4. Neste agravo, a agravante assevera que “o cabimento do presente recurso extraordinário decorre do fato de que o v. acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Fórmula TLP para a apuração e dedução dos JCP – mantendo-se, assim, a aplicação da TJLP-1999 (subsidiada e que não reflete as condições de mercado) – violou os conceitos de renda e lucro (art. 153, III e art. 195, I, ‘c’, ambos da CF), bem como os princípios da isonomia (art. 150, II, da CF), vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) e capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF), além do princípio subjetivo do devido processo legislativo” (fl. 11, e-doc. 211).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. O Tribunal de origem manteve a sentença pela qual rejeitado o pedido de dedução de  – JCP calculados com base em parâmetro diverso da  – TJLP prevista em lei. 

O Tribunal entendeu que a legislação tributária estabelece expressamente a taxa de juros de longo prazo como limite para a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, em se tratando de benefício fiscal que deve ser interpretado literalmente, de modo que não cabe ao Judiciário alterar índices ou ampliar esse limite sob alegação de contrariedade a princípios como capacidade contributiva ou isonomia, nos termos da seguinte fundamentação:
“A Taxa de Juros de Longo prazo foi criada pela Medida Provisória nº 684/1994, sendo fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e divulgada por meio de Resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN). 
A dedutibilidade dos JCP foi estabelecida no art. 9º da Lei 9.249/95 até o limite da variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (‘TJLP’) sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e que a legislação vigente na época da edição da Lei nº 9.249/95 estabelecia que a TJLP deveria ser calculada com base em parâmetros de mercado (ou seja, de acordo com a rentabilidade média dos títulos da Dívida Pública interna e externa). Essa regra era prevista no artigo 2º da Medida Provisória nº 684/94 que, posteriormente foi alterada pela Medida Provisória nº 1.921/1999, reeditada até a conversão na Lei nº 10.183/2001. 
Recentemente, foi instituída a Taxa de Longo Prazo (‘TLP’) pela Medida Provisória 777/2017 (‘MP 777/2017’), convertida na Lei 13.483/2017, com o objetivo de substituir a TJLP vigente no mercado de crédito (TJLP-1999).
A Lei nº 13.483/2017 adotou para a TLP uma fórmula de cálculo tal qual a da TJLP-1994, atrelada à remuneração da Dívida Pública do Tesouro Nacional (no caso da TLP, à remuneração das Notas do Tesouro Nacional – Série B (‘NTN-B’), considerada como parâmetro de juros de longo prazo no mercado desde a sua criação em 2003, título que inexistia em 1994, mas que corresponde à remuneração da Dívida Pública a que a MP 684/94 fazia referência). 
Os juros sobre capital próprio, sob o aspecto societário, configuram parcela do lucro distribuídos aos sócios ou acionistas, em razão do sucesso econômico e financeiro da empresa. 
Entretanto, a legislação tributária confere aos juros sobre capital próprio tratamento análogo ao das receitas financeiras, ou seja, são despesas para as pessoas jurídicas que os pagam e, por outro lado, tributáveis como renda dos beneficiários dos pagamentos. 
Está clara a intenção do legislador de incentivar a capitalização e desestimular o endividamento excesso das empresas ao permitir, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a dedução dos juros de capital próprio pagos aos acionistas ou sócios, na mesma forma das despesas financeiras.
Assim, independentemente de se tratar de parâmetro substancialmente mais vantajoso para a remuneração do capital dos sócios e acionistas, fato é que inexiste dispositivo legal capaz de amparar a pretensão da impetrante de deduzir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL juros sobre o capital próprio pagos com esteio na variação da Taxa de Longo Prazo. Nessas circunstâncias, referendar o pleito formulado na inicial significaria atribuir ao Judiciário o papel de legislador positivo, violando frontalmente o princípio da separação de poderes. (...)
Portanto, estamos diante de incentivo fiscal (redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL), o que, por si só, afasta o êxito da pretensão da impetrante no sentido de aumentar o limite dedutível. 
Por sua vez, o artigo 111 do Código Tributário Nacional é expresso no sentido de que as normas que disponham sobre a exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente, razão pela qual não pode o Poder Judiciário aumentar ou diminuir índices com a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), sob pretexto de violação da capacidade contributiva, do não confisco ou qualquer outro princípio constitucional tributário, principalmente diante de um caso de benefício fiscal. 
Sendo assim, ainda que supostamente inadequada a TJLP-1999 diante da criação, em 2017, da TLP pela Lei 13.483 (conversão da MP 777/17) para substituir a TJLP em sua finalidade originária, não cabe ao Poder Judiciário restabelecer a TJLP-1994 pelos motivos já expostos. 
Ademais, a questão discutida no presente feito é totalmente diversa daquelas discutidas no âmbito do RE 870.947 e da ADI 4.425, que cuidaram de índices utilizados em condenações em ações judiciais em todo o território brasileiro, bem como a disparidade de tratamento entre devedor público e devedor privado e não de benefício fiscal. (...)
Quanto à inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 1.921/1999, entendo que tal discussão perdeu a razão de ser a partir do momento em que foi convertida em lei (Lei 10.183/2001), após sucessivas reedições. Ademais, o próprio artigo 18, da Lei Complementar nº 95/1998 é expresso no sentido de que ‘eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para seu descumprimento’. 
Em suma, não há nas alterações da sistemática de cálculo da TJLP qualquer violação a dispositivos constitucionais, especialmente considerando os artigos 153, inciso III, e, 195, inciso I, ‘c’, da Constituição da República, que se referem, respectivamente, aos institutos de renda e lucro para efeitos tributários” (fls. 3-7, e-doc. 127).
	
Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 9.249/1995, 10.183/2001 e 13.483/2017, Lei Complementar n. 95/1998 e Código Tributário Nacional). Seria necessário, também, o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n.  1.218.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Incidência. Base de cálculo. Dedução. Juros sobre capital próprio. Lei nº 9.249/95 (art. 9º, § 10). Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.259.243.AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL. CONCEITO DE LUCRO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. LEI 9.249/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. Deveras, a controvérsia foi dirimida por meio da interpretação conferida a norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.249/95. Precedentes: RE 495.982-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 21.10.2010; RE 529.528, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.08.2010; RE 606.982, Rel. Min. Eros Grau, DJe 09.09.2010; RE 346.981, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.04.2010; e AI 617.613, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 09.09.2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NA APURAÇÃO DA CSSL. LEIS NºS 9.249/95 E 9.430/96. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE. 1. A Lei nº 9.249/95, em seu art. 10, não autorizava a dedução de juros sobre capital próprio no cálculo da CSSL, vedação que foi revogada expressamente pelo art. 88, XXVI, da Lei nº 9.430/96. 2. Entendimento fixado no Pretório Excelso, a partir do julgamento proferido no RE 201.465-6/MG, no sentido de que não há um conceito ontológico de lucro, constitucionalizado pela lei maior, donde a possibilidade do legislador infraconstitucional dispor a respeito, observadas as balizas do CTN quanto aos impostos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, passíveis de sindicabilidade jurisdicional. 3. Os princípios da anterioridade e da irretroatividade baseiam-se na necessidade de segurança jurídica, evitando-se surpresas ao contribuinte no que toca a criação ou majoração de tributos. 4. No caso, há expressa previsão legal acerca do início da eficácia da Lei nº 9.430/96, de sorte que para o ano-base de 1996, em homenagem ao critério da uniformidade do exercício fiscal, aplicável a legislação anterior. Precedente desta E. Corte. 5. Apelação e remessa oficial a que se dá provimento.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 738.929-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2011).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora